Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-63.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808992-63.2019.8.14.0040
APELANTE: PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDORA PUBLICA, COM FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL N° 4.236/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC.
PRELIMINAR DO MUNICÍPIO RECORRIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETITICADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARTE EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2012, APÓS A CONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que declarou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(proc. n° 0808992-63.2019.814.0040), ajuizado contra
o

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fundamento na ausência de interesse de agir da parte autora, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Em síntese da
petição inicial
(id 3688856), a autora
Patricia da Silva Oliveira, servidora pública,
ajuizou pedido de Cumprimento Individual de Sentença, em face do Município de Parauapebas, executando a Sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança Coletivo (processo n° 0000086-27.2003.814.0040), impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, alegando que o município executado foi condenado a reajustar os vencimentos de todos os servidores públicos municipais efetivos, nos termos das Leis Municipais n° 4.230/02 e 4.236/2002.

A servidora pública municipal argumenta possuir direito ao reajuste sobre o seu salário base, requerendo a procedência do pedido, para que o município executado efetue o pagamento do valor de R$ 52.484,23 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme planilha de cálculo. Juntou documentos.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença,
julgando
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, com fundamento na ausência de interesse de agir da parte autora (id 3688872).

A parte autora interpôs Embargos de Declaração contra a decisão (id 3688876). O Município não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Certidão. O Juízo
a quo
rejeitou os Embargos opostos, mantendo integralmente a sentença embargada, conforme decisão (id 3688880).

Inconformada, a autora
PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
(id
3688883), a apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, alega
possuir direito
ao reajuste sobre o vencimento, mediante o pagamento dos valores retroativos, destacando que os efeitos da sentença prolatada no mandado de segurança coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.0040), transitada em julgado, assegura a aplicação do reajuste a todos os servidores públicos de cargos efetivos.

Defende que a sua pretensão consiste no cumprimento do comando judicial proferido no Mandado de Segurança Coletivo, assim como aduz que o magistrado está violando a legislação ao descumprir a coisa julgada, afirmando, ainda, que o município teria aplicado o reajuste somente a partir de fevereiro de 2018.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a Sentença, no sentido de que seja assegurado o seu direito à plena execução da sentença com a aplicação do reajuste, objetivando receber os valores retroativos devidos e não recebidos.

O
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
apresentou
contrarrazões
à
Apelação

(id 3688888), alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, defendendo a ausência de interesse processual.

Sustenta a observância dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo, proc. nº 0000086-27.2003.814.0040, que contemplou apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente, não havendo falar, portanto, em execução da Sentença proferida na citada ação mandamental coletiva.

Aduz, ainda, ser vedado ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e conceder reajuste a servidor público, destacando o princípio da separação dos poderes. Cita jurisprudências.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação (id 3742924).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida (id 4133158).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância.

Passo a analisar a preliminar arguida.

- Da preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeitada:

Preliminarmente, o Município apelado defende o não conhecimento do recurso de Apelação, com base na ofensa ao princípio da dialeticidade.

A irresignação não merece prosperar.

A apelante em sua peça recursal sustenta a reforma da Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
argumentando acerca da extensão dos efeitos da sentença proferida no Mandado de Segurança, afirmando possuir direito ao reajuste sobre o seu vencimento base, sendo que na decisão recorrida consta como um dos fundamentos da improcedência do pedido autoral, o argumento de ampliação indevida dos substitutos processuais.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese, considerando que o recurso oposto ataca os fundamentos da Sentença guerreada, pelo que deve ser conhecido.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido.

- MÉRITO:

No caso vertente, verifica-se que o cerne recursal diz respeito a alegação da servidora pública do Município de Parauapebas de possuir legitimidade para requerer o cumprimento da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, objetivando o reconhecimento do seu direito ao reajuste concedido aos servidores municipais, com fundamento no trânsito em julgado, ocorrido em maio de 2007, da Sentença proferida no
writ
coletivo, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas.

Neste ponto, vale destacar a parte dispositiva da Sentença prolatada no Mandado de Segurança Coletivo, objeto do presente Pedido de Cumprimento de Sentença formulado pela autora/apelante, a seguir transcrita:

“SENTENÇA

Processo n.° 7809/2003

MANDADO DE SEGURANÇA

(...)

Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Ressalta-se que a Sentença proferida foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de Apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado, conforme certidão.

No caso concreto, o Juízo
a quo
, na sentença guerreada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o reajuste pretendido pela autora, ora apelante, seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente no serviço público, como no caso da recorrente, que
ingressou no serviço público municipal a partir de janeiro de 2012
, no cargo de
Técnico Administrativo
.

Nesse contexto, observa-se que a sentença está correta em seus fundamentos e de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
“no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Assim, resta claro que não há direito a ser tutelado em benefício da apelante, isto porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de
janeiro de 2012
, conforme contracheques e planilha de cálculo (id 36888861), quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada, não sendo atingida pelos efeitos da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, firmou entendimento de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve abranger somente a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA
O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória
Decisão agravada reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)”

Portanto, consigno que a simples concessão de reajuste à apelante por parte do município apelado a partir de fevereiro/2018, sob a rubrica de “reajuste judicial”, não enseja a modificação do entendimento quanto à ausência de interesse processual da recorrente para promover a ação de execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo, não podendo ser ampliada a extensão subjetiva da coisa julgada, conforme a orientação firmada pelo STJ.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação n° 0808643-60.2019.814.0040, Relator Roberto Gonçalves de Moura, Data de Julgamento 17/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, TJ/PA)”

No mais, registro que conceder o reajuste pretendido, seria violar flagrante a premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da Constituição Federal/88, a qual estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Portanto, o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença atacada ser integralmente mantida, diante da falta de interesse processual para os servidores públicos que ingressaram nos quadros funcionais do município, posteriormente à concessão do reajuste, observando-se os limites subjetivos da coisa julgada, em razão da inviabilidade da extensão dos efeitos da decisão judicial a terceiros, como no caso da autora/apelante.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021